Tribunal: TJPA
Processo: 0816144-83.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10917 - Aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816144-83.2022.8.14.0000

PACIENTE: LEONARDO FELIPE GIUGNI BAHIA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENDIDA EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS À CORRÉ EM OUTRO HABEAS CORPUS. PRETENSÃO IMPROCEDENTE.
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM
EXTENSÃO
DE EFEITOS DA DECISÃO QUE CONCEDEU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO À CORRÉ QUANDO CONSTATADA A INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS ENTRE O PACIENTE E A PARADIGMA APONTADA.
ADUZIDA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA E DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. TESE REJEITADA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES, BEM COMO O FATO DA MESMA TER SIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. PRAZO PROCESSUAL TRANSCORRENDO DE FORMA RAZOÁVEL, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO NÃO TER SÓ UMA PESSOA NO POLO PASSIVO DA AÇÃO, REPRESENTADAS POR ADVOGADOS DIVERSOS, COMO TAMBÉM AS PECULIARIDADES QUE O CASO EXIGE, O QUE DEMANDA UM ALARGAMENTO MAIOR AINDA DESSES PRAZOS PROCESSUAIS. RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. REQUISITOS QUE NÃO GARANTES POR SI SÓS OS BENEFÍCIOS REQUERIDOS (SÚMULA Nº 08 DO TJPA).
WRIT
DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do habeas corpus e denegá-lo, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
LEONARDO FELIPE GIUGNI BAHIA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Belém nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800962-18.2022.8.14.0401.

O impetrante aduz que o paciente está preso preventivamente desde 18/01/2022, acusado da prática do suposto crime de feminicídio contra sua mãe e tentativa de feminicídio contra sua irmã Juliana Giugni Cavalcante Soriano de Mello, que fora denunciada como corré, após aditamento da inicial acusatória.

Argumenta
excesso de prazo à formação da culpa
, eis que sequer fora designada audiência de instrução e julgamento,

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: advogado de 25 anos de idade, primário, sem antecedentes criminais, com atividade laboral lícita e residência fixa.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Subsidiariamente, afirma ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Sustenta a necessidade de
concessão de extensão do benefício de responder ao processo em liberdade
tal como concedido à sua irmã Juliana Giugni Cavalcante Soriano de Mello, corré, concedida nos autos do
habeas corpus
nº 0814594-53.2022.8.14.0000.

Por tais razões, requereu,
em

liminar e no mérito
, que seja expedido o competente alvará de soltura.

Juntou a estes autos eletrônicos documentos.

Distribuídos os autos à desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, esta determinou sua redistribuição à minha relatoria, por prevenção ao
habeas corpus
nº 0814594-53.2022.8.14.0000.

Em decisão presente à ID 11811921 indeferi a liminar pretendida.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, estas foram prestadas conforme ID nº 11912187.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça,
Francisco Barbosa de Oliveira
, manifesta-se pela denegação da ordem.

À ID 12835735
a parte impetrante acostou petição requerendo deferimento de seu pedido de sustentação oral no presente mandamus.

É o relatório
.

VOTO

Inicialmente, no que se refere ao
pedido
de
extensão
dos benefícios concedidos à
corré

Juliana Giugni Cavalcante Soriano de Mello
, irmã do paciente, nos autos do habeas corpus nº
0814594-53.2022.8.14.0000
, tenho que, quanto ao aspecto, sorte não socorre à parte impetrante.

Isso porque, nos termos do artigo
580
do
Código de Processo Penal
, a
extensão
dos efeitos somente é cabível nas hipóteses em que a decisão que beneficiou à
corré
não tenha se fundado em motivos estritamente pessoais, devendo, ainda, ser comprovada a identidade de condições entre o paciente e a
parte
já beneficiada.

Ora, essa identidade de condições pessoais entre um e outro não foi demonstrada nestes autos, tendo sido somente solicitada a extensão da ordem concedida a outra parte sem qualquer descrição de similitude alguma entre o paciente

e sua irmã.

No mais, a decisão que concedeu a ordem à ré
Juliana Giugni Cavalcante Soriano de Mello levou em consideração também o motivo desta ser mãe de pessoa menor de 12 anos de idade, o que não é o caso do paciente, motivo este que entendo completamente incabível a extensão da ordem no caso em estudo.

No que se refere a alegada inexistência, tanto dos requisitos legais, quanto de fundamentos necessários para se decretar a prisão preventiva do paciente
, vejo que esta tese não merece prosperar, já que como se pode observar nos autos, a decisão cautelar, decretada pela autoridade coatora, encontra-se devidamente fundamentada, tendo sido demonstrado não só os requisitos necessários para a decretação da referida prisão preventiva, mas também seus fundamentos legais, como necessários da manutenção da ordem pública e aplicação da lei penal, não havendo assim qualquer mácula no referido decreto que possa dar margem a uma pretensa ilegalidade do
decisum
, conforme se percebe da decisão presente à
ID nº 11683326,
cujo trecho

abaixo transcrevo.

“(...)

Ainda de análise detida do feito, observa-se o preenchimento dos requisitos da prisão preventiva em relação ao autuado, uma vez que, segundo as provas arrebanhadas aos autos até o momento, encontram-se presentes os indícios de autoria e a materialidade do delito de homicídio doloso (em relação a sua genitora) e de tentativa de homicídio em relação a sua irmã, sobretudo pelos depoimentos constantes dos autos; verifica-se, ademais, na espécie, o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública, ressaltando-se, outrossim, o modus operandi na prática do crime, havendo, pois, fortes indícios de cometimento do delito pelo autuado, contra a sua genitora e irmã, sendo que a primeira veio a óbito, por motivo fútil, e, ainda, sem que as vítimas tivessem qualquer chance de se defender, vez que, segundo o próprio autuado, as mesmas estariam dormindo quando da prática do crime, evidenciando, destarte, a extrema gravidade concreta do crime, como também a sua periculosidade real, tendo, sua conduta, em um juízo perfunctório, próprio deste instante, onde a cognição é não exauriente, afrontado o mais elementar sentimento de humanidade e civilidade, indicando, outrossim, que, em liberdade, o ora flagranteado voltará a cometer crimes, afetando a ordem pública e a paz social, motivos pelos quais defiro o pleito da autoridade policial e converto a prisão em flagrante em prisão preventiva do referido flagranteado.” Destaquei

Portanto, a decisão acima foi devidamente fundamentada, como garantia da ordem pública, não merecendo guarida a tese aqui ventilada neste
mandamus
.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO ACUSADO DEMONSTRADA PELO MODUS OPERANDI DO DELITO. TEMOR DAS TESTEMUNHAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. IRRELEVÂNCIA. ALEGADA FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Agravante é acusado de ter cometido o delito de homicídio simples, com prisão preventiva decretada quando do recebimento da denúncia, em 23/05/2022.

2.
A segregação cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, pois foi amparada na gravidade concreta da conduta praticada
- "cometido pelo acusado com extrema violência, com várias perfurações de arma branca no corpo da vítima, e ainda na presença de pessoas que estavam participando de uma festa" -, reveladora do potencial grau de periculosidade do Agente, tanto que as testemunhas oculares do crime estão temerosas em prestar depoimento.

3. Verifica-se a presença de atualidade nos fundamentos da prisão preventiva, pois foi ressaltada a periculosidade do Réu, que ainda persiste, bem como a necessidade de se garantir a instrução processual, ainda em seu início, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para acautelar a ordem pública.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 170.151/PI, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 20/10/2022.)

Não merece acolhida também a afirmação de que há excesso de prazo no processo
, já que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos de forma razoável e, como se demonstra na própria inicial, está sendo garantido ao paciente todo seu direito ao contraditório e a ampla defesa, inclusive com concessão de prazos legais, para que possa manifestar-se no processo, produzindo tudo que achar necessário para sua defesa, pois o prazo para a conclusão do processo não é fatal, nem pode ser considerado apenas como uma grandeza matemática, já que inúmeros fatores podem influenciar na demora do deslinde do feito, entre eles o número de partes em um dos polos da ação, o que é o caso dos autos, onde se denunciou 02 (duas) pessoas, tendo cada uma delas advogado diverso, além de se considerar a peculiaridade de cada causa.

O Código de Processo Penal não prevê prazo expresso para a duração de uma prisão de natureza cautelar. Assim, a fixação de um prazo de duração da prisão cautelar de um acusado, tem sua origem na construção jurisprudencial, em consideração aos prazos legais fixados para a prática de atos processuais no procedimento ordinário do Código de Processo Penal.

No caso em epígrafe, o feito tramita dentro de um prazo adequado e razoável, pois a prisão do paciente, apesar de ter ocorrido em
18/01/2022
, o procedimento penal foi efetuado de forma normal, inclusive, em consulta procedida por meu Gabinete junto ao processo de primeiro grau nº

0800962-18.2022.8.14.0401, verifiquei que foi requerida instauração de incidente de insanidade mental dos denunciados nos autos, o qual foi devidamente finalizado, após a devida manifestação das partes, no dia 23/03/2023, conforme ID 89461978 daqueles autos, demonstrando-se, assim, que o processo caminha em seu curso normal, o qual se mostra um pouco mais alongado em virtude das singularidades que o caso apresenta.

Assim, apesar da prisão do acusado já durar alguns meses, o processo segue sua marcha rumo ao desfecho, pois os autos não se encontram parados, conforme se depreende, tanto das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora como da própria argumentação exposta na peça inicial deste Habeas Corpus e em consulta procedida junto ao primeiro grau de jurisdição.

Logo, é importante frisar que o processo não se encontra paralisado, vem tramitando de modo regular, dentro das possibilidades do Juízo, no que diz respeito à sua pauta de audiências, levando em consideração o número de réus, com patronos diversos, o que demanda um alargamento de todos os prazos processuais, garantindo-se assim tanto o contraditório quanto a ampla defesa a ambas as partes.

Sobre o tema, esta corte possui inúmeros precedentes no sentido de que inexiste excesso de prazo quando o feito tramita regularmente, assim como o STJ, confira-se:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 157, §2º, I, II e V, c/c 288, P. ÚNICO, TODOS DO CPB – FEITO COMPLEXO EM QUE SE APURA O ENVOLVIMENTO DE 14 (QUATORZE) ACUSADOS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA CAUTELAR PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1. “Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. (AgRg no RHC n. 158.733/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 24/3/2022.)”

2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3. As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)
.
(TJ-PA 08111995320228140000, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 04/10/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 12/10/2022).

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E FINANCIAMENTO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

3. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, pois os pacientes já possuem registros criminais contra si e são apontados como integrantes da facção criminosa de âmbito nacional denominada "comando vermelho", tendo sido ressaltado, ainda, que eles atuariam ativamente na comercialização de entorpecentes, em especial crack, maconha e oxi.

4.
Segundo orientação dos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.

5.
In casu, não há se falar, por ora, em manifesto constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, haja vista a complexidade do feito, que apura a estrutura de associação criminosa de alto vulto, contando o processo com 14 investigados, com procuradores diferentes, tendo sido necessária ainda a realização de diligências diversas, tais quais, quebra de sigilo de dados, de sigilo bancário e interceptação telefônica. Assim, não se verificou desídia do Juízo de origem na condução do feito, tendo sido ressaltado, ademais, que as restrições impostas pela pandemia de covid-19 dificultaram o andamento processual, o que configura motivo de força maior.

6. Habeas corpus não conhecido, com recomendação, ao Juízo processante, para que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019.” (HC 684.308/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021)
Grifei e destaquei

Como se vê, não há que se falar em constrangimento ilegal no presente caso, já que, a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo da razoabilidade e, também, da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito.

Na alegação de ter o paciente bons antecedentes
, bem como demais circunstâncias que, em abstrato poderiam lhes ser favoráveis, não lhe garante de forma absoluta o direito pleiteado, já sendo entendimento pacífico deste Tribunal, conforme Súmula nº 08, abaixo transcrita.

SÚMULA Nº 08 (Res.020-2012 - DJ.Nº 5131/2012, 16/10/2012)

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Ante o exposto,
DENEGO
A
ORDEM
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 16/05/2023